Tribunal: TJDFT
Processo: 0001990-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE. PROVIDO.
1. Diante da prova segura no sentido de que a acusada arrancou as câmeras de segurança do condomínio vítima com o intuito de subtraí-las para si, e não apenas para danificá-las, mantém-se a condenação pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno (crime praticado às 3 horas da madrugada), não havendo falar em desclassificação para crime de dano (artigo 163 do Código Penal).
2. Afasta-se a qualificadora do rompimento de obstáculo se não houve aditamento e descrição na denúncia quanto à prática da conduta.
3. Não havendo prova documental do prejuízo suportado pela vítima, somente a palavra do síndico do condomínio, a exclusão da avaliação negativa das consequências do crime é a medida de rigor.
4. Recurso parcialmente provido.